Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-98.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008472-98.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO: VAZAMENTO DE ESGOTO. MULTA AMBIENTAL. CIRCUNSTANCIAS DA AUTUAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS NULIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art.54 da Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal nº. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa.

A Lei nº 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração, no mesmo sentido estão a Lei Complementar Estadual n. 38/95 e a Lei Complementar Municipal n. 55/2006.

A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante.

Os requisitos de validade do Auto de Infração e seus documentos necessários estão regulamentados no Decreto Estadual nº 1.436 de 2022, o qual deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção ou outro documento complementar que identifique as circunstâncias do cometimento da infração. Não há necessidade de laudo de constatação.

O valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE SORRISO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível De Sorriso/MT que, autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE SORRISO, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que pudessem invalidar o Processo Administrativo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, ao contrário do entendimento adotado na sentença o procedimento administrativo deve ser anulado por não observar a Lei Complementar Municipal nº 55/2006 e não as sanções previstas na Lei nº 9.605/1998, principalmente, por dispositivo legal utilizado trata sobre os crimes ambientais e não infração administrativa.

Aduz, ainda, que o auto de infração é nulo por não observar os requisitos previstos em lei, qual seja, a apresentação de laudo técnico de constatação do dano ambiental, causando prejuízo de defesa no processo administrativo. Argumenta a nulidade pela incompetência do órgão de lavrou o auto de infração.

Assevera, por fim, a ausência de falha no tratamento de esgoto, não restando comprovada a alegada poluição, nem danos ao meio ambiente e à população, bem como requer a alteração da multa.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões, id. 213804877.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 213552198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, de recurso de apelação interposto pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE SORRISO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível De Sorriso/MT que, autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE SORRISO, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que pudessem invalidar o Processo Administrativo.

Ressalto que, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a ora apelante propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 141/2018 e do auto de notificação nº 202/2018, que ensejou aplicação de multa com a consequente inscrição da apelada na dívida ativa, em virtude do vazamento de esgoto domestico sem tratamento, oriundo de tubulação de esgoto de bairro residencial.

A liminar foi concedida em 25-08-2022, para determinar
“a
SUSPENSÃO
da multa ambiental objeto do Auto de Infração nº 141/2018, e a respectiva exigibilidade do crédito.”

Após regular tramite processual, foi proferida sentença de improcedência, in verbis:

“[...]

Ocorre que não há controvérsia sobre o vazamento de esgoto em bairro povoado, em ponto da rede cuja responsabilidade de manutenção é da empresa autora, que sem agir por cerca de 7 horas, segundo se extrai do processo administrativo, foi notificada, diante da revolta dos moradores, em razão da extensão do vazamento (cerca de 200 metros), não havendo a necessidade de laudo, para se averiguar o óbvio, se bem documentado o episódio, de acordo com o art.3º, do Decreto Estadual 1986/13, sendo certo que prova em sentido contrário já deveria ter vindo aos autos (por razões óbvias), já que de fácil acesso à parte.

Em avanço, não se observa nulidade do procedimento administrativo, já que a lei não discrimina exatamente quais cargos são designados para lavrar auto de infração, sendo genérica ao dispor que todos os funcionários integrantes dos órgãos do SISNAMA detém o
poder
necessário para tanto.

Assim, na espécie, ao contrário do entendimento da parte requerente, conclui-se que a autuação exarada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) foi lavrada por autoridade competente, segundo previsão contida no artigo 70, §1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes
Ambientais
), que inclusive serviu de fundamento legal para a autuação, que conferiu competência aos funcionários de Órgãos
Ambientais
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA para lavrar autos de infração
ambiental
quando verificada ofensa à legislação vigente.

A lei não discrimina exatamente quais cargos são designados para lavrar auto de infração, sendo genérica ao dispor que todos os funcionários integrantes dos órgãos do SISNAMA detém o
poder
necessário para tanto, e no caso em concreto, os órgãos e entidades locais (que integram o sistema) estão legitimados por Lei Municipal (nº 55/2006).

Desse modo, não pode o particular querer impor um rol taxativo naquilo que a lei não exige. Assim, órgão Municipal responsável por lavrar o auto de infração na condição de representante do MUNICÌPIO, na defesa e preservação do meio ambiente, é escorreita, colocando em prática o exercício do
poder
de
polícia
de que o ente público é detentor.

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade do auto de infração por incompetência do agente autuante.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO
ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SEMA/MT –
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE
, INVALIDADE DA PROVA E REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL
– INSUFICIENTES PARA DECONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração
ambiental
não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração
ambiental
é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

2. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idóneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

3. Para que ocorra a suspensão da punibilidade necessário se faz a adesão ao Cadastro
Ambiental
Rural e ao Programa de Regularização
Ambiental
, mediante a assinatura de um termo de compromisso perante o órgão
ambiental
, o que o Requerente não comprovou nos autos (art. 59, Lei nº 12.651/2012).

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022). [Destaquei].

Por fim, quanto ao dano ambiental, diante do vazamento de esgoto em área povoada, da forma como ocorreu, é
in re ipsa
, e se dispensa maiores comentários sobre o odor e sujeira (perigo de contaminação de pessoas) que surgiram como causa direta do risco da atividade desenvolvida pela empresa demandante, motivo pelo qual o valor também se mostra razoável, de acordo com os parâmetros legais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e REVOGO A LIMINAR.

[...]”

Inconformada, a empresa autora interpôs o Recurso de apelação, sustentando: a) a tipificação contida no auto de infração estaria incorreta, vez que não poderia estar fundamentada na Lei n. 9.605/1998; b) o órgão ambiental não observou as normas contidas em Lei Complementar Municipal 55/06; c) não há comprovação de que o agente autuante foi designado para a atividade de fiscalização; d) não houve descrição clara para se caracterizar a infração ambiental; e) a multa foi aplicada de modo genérico, sem individualização ou quantificação; f) o auto de infração não está acompanhado de laudo técnico que identificasse a dimensão do dano; g) a concessionária não praticou a infração ambiental; h) o valor da multa deve ser reduzido.

Antes de adentrar as razões recursais, sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da Constituição Federal, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara
que “O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”
. (Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Destaca-se, ainda, que a responsabilização administrativa ambiental, decorre
da infração de uma norma administrativa
de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

O insigne jurista mencionado destaca, ainda, os princípios da
anterioridade
, da
tipicidade
, da
exigênciade voluntariedade
, da
proporcionalidade
, do
devido processo legal
e da
motivação
como de
observância obrigatória para a válida instituição de infrações
e sanções administrativas.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que,
sob regime de direito público
, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Os atos administrativos g
ozam dos atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Por fim, ao insurgir-se em face de um ato administrativo,
deve o infrator afastar essa presunção
(relativa) notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Pois bem.

O apelante impugna a circunstâncias da autuação e seu objeto, dispondo a impossibilidade de fundamentação na Lei nº 9.605/1998, vez que trata de infração de crime ambiental e não administrativa.

No entanto, de acordo com o auto de Infração nº. 141/2018, a imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art. 54 da Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades do poluidor ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal nº. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa. Confira-se:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

VI - deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar a lei ou ato normativo;

Importante pontuar que, a infração administrativa imputada ao Apelado é decorrente do Decreto Federal nº 6.514/08 e não da Lei nº 9.605/1998. O órgão ambiental somente buscou o conceito apresentado no artigo 54.

As normas previstas no Decreto Federal nº 6.514/08 são de
natureza geral relativas às infrações ambientais

e suas correspondentes sanções
, decorrente do disposto no art. 24, VI, e § 1º, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

O que não se aplica aos outros entes federados é, tão apenas, o
capítulo sobre o processo administrativo na esfera federal
. De resto, todas as demais disposições estão, como se disse, previstas no art. 24 da CF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. FEPAM. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. MULTA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS.

1. Não consumação da prescrição, uma vez que o procedimento administrativo tramitou até o ano de 2012, e a inscrição em dívida ativa aconteceu em novembro de 2016, incidindo a Súmula 467 do STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. É da FEPAM a competência para licenciamento e fiscalização dos danos causados ao meio ambiente em face do exercício da atividade de aviação agrícola potencialmente poluidora, consoante disposição dos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição Federal, que determina a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a matéria de proteção ambiental. O Decreto-lei nº 917/69 não exclui a competência fiscalizatória do órgão estadual.

3. Notificações que se perfectibilizaram nos termos dos arts. 126, 132 e 133 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e arts. 117 a 119 da Lei 11.520/2000. Cogitar-se-ia de aplicação do regramento previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99) apenas subsidiariamente a casos omissos no curso do procedimento administrativo, o que não se verificou no caso concreto, vislumbrando-se inequívoca ciência das determinações administrativas, sem cumprimento pela empresa nos prazos estipulados, a fim de protocolar a solicitação de Licença de Operação até a data de 25/08/2010, ou no máximo até a data de 30/08/2010 , vindo a fazer somente em 08/10/2010.

4. Quantum do valor da multa que se mostra proporcional e dentro dos limites da legalidade e competência. Legalidade do procedimento administrativo que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de multa simples, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível, prevista em lei e, principalmente, proporcional aos fatos imputados formalmente no auto de infração, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário.

5. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

( Apelação Cível Nº 70076377159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19/9/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENALIDADE APLICADA PELA FEPAM. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS.

1. Legitimidade da FEPAM para aplicar penalidade com amparo no Decreto-Federal nº 6.514/08, o qual decorre do disposto no art. 24, VI e § 1º, da CF.

2. Condutas expressamente descritas no auto de infração, sendo descabida a alegação de imputação genérica. Dispositivos legais infringidos que constam do auto de infração.

3. Possibilidade de se fixar pena de multa Simples pela conduta praticada e, ainda, advertir o infrator quanto ao dever de observar a legislação pertinente, sob pena de nova multa. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70080625247, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 31-7-2019).

No que tange
aos requisitos
para que o auto de infração nº 141/2018 fosse lavrado, estes foram devidamente atendidos, eis a autuação foi subscrita por analista do meio ambiente municipal e o inciso VI, art. 6º da Lei nº 6.938/1981, da Politica Nacional do Meio Ambiente, autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiental, vejamos:

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

Da mesma forma, a Lei Complementar Estadual 38/95, em seu artigo 97 estabelece que a autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração fica obrigada a promover sua apuração, vejamos:

Art. 97 Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no artigo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

Parágrafo único - A
autoridade ambiental
que tiver conhecimento de infração ambiental fica
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo

próprio
, sob pena de co-responsabilidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 232/2005)

Por fim, a Lei Complementar Municipal 55/2006, regulamenta a competência de seus agentes na proteção ambiental, que assim determina:

Art. 8º
O Município, através dos seus órgãos competentes, conjuntamente com os órgãos federais e estaduais, exercerá o controle das atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e outras fontes de qualquer natureza que produzam ou possam produzir alterações adversas ao meio ambiente.

Com efeito, a despeito da alegada nulidade, deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a Lei Federal nº. 9.605/98, confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 3.179/99. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SANTA CATARINA PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça a Lei nº 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (aí se incluindo a Polícia Militar Ambiental) o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados, individualmente ou por convênio, para atividades de fiscalização, com fundamento na Lei nº 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º, da Lei nº 10.410/02, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental. Precedente. 2. No mais, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1621954 SC 2015/0310346-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/11/2019).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

A Concessionária de Água Apelante suscita, ainda, a nulidade do processo administrativo tendo em vista a suposta ausência de Laudo Técnico conclusivo acerca da infração ambiental cometida, qual seja Poluição do Córrego Central por lançamento irregular de efluentes.

O Auto De Infração n 141/2018 foi retratado no Relatório Técnico 074/NIF/SORRISO/2018 (id. 213804841 ,fls. 06/10), cuja inspeção presencial contou com suporte fotográfico e com a conclusão do lançamento de efluentes oriundos de rede de esgoto domestica.

O Decreto Estadual nº 1.436 de 2022, estabelece normativas acerca do processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e em seu artigo 7º aponta os documentos necessários do Auto de Infração, vejamos:

Art. 7º O Auto de Infração deve ser lavrado por meio eletrônico e conter no mínimo as seguintes informações:

I - identificação do agente autuante e sua respectiva assinatura;

II - indicação do local da infração e se possível a área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas;

III - dia e hora da autuação;

IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;

VI - qualificação do autuado com:

a) nome completo;

b) número do CPF ou CNPJ;

c) endereço, e se houver;

d) o endereço eletrônico;

VII - as sanções aplicadas, observando:

a) a gravidade dos fatos, considerando os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

b) os antecedentes do infrator no que se refere ao cumprimento da legislação ambiental; e

c) a situação econômica do infrator.

VIII - quando cabível, prazo para regularização da situação que ocasionou a infração.

O mesmo diploma legal, em seu parágrafo 4ª e no art. 10º, dispõe sobre Relatório técnico e infração relativa à poluição, como no caso em comento:

§ 4º O Auto de Infração deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção
ou

outro documento complementar
que identifique as circunstâncias do cometimento da infração.

Art. 10. No caso de infração relativa à
poluição
a autuação deve estar acompanhada de laudo de constatação
ou documento similar que identifique a infração
, sua causa e consequência. (destaquei).

Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de Laudo Técnico, isto porque o auto de infração traz Relatório Técnico contendo informações acerca da dimensão do dano, risco para saúde pública e gravidade da conduta para o meio ambiente.

Através de detida análise do procedimento administrativo é possível verificar que o Auto de infração 141/2018 atende a toda formalidade requisitada no Decreto Estadual nº 1.436 de 2022.

Por derradeiro, quanto a razoabilidade e proporcionalidade da multa, em que pese a alegação da Apelante, penso que o valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Assim, em vista de o arbitramento do valor estar em conformidade com o limite previsto na lei de regência, deve ser mantido a quantia arbitrada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

(N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2022, Publicado no DJE 28/3/2022).

No caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais do Município de Sorriso, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional, bem como proporcional e razoável seu valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024